Tribunal: CARF
Processo: 18471.002772/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LEI DO AUDIOVISUAL. RECURSOS CAPTADOS A TÍTULO DE DOAÇÃO/PATROCÍNIO PARA EMPREGO EM OBRA CINEMATOGRÁFICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores de incentivos fiscais oriundos de patrocínio ou doação captados nos termos da Lei do Audiovisual não se caracterizam como elementos patrimoniais positivos da empresa responsável pela produção das obras culturais aprovadas, razão pela qual não devem ser computados para fins de apuração do Lucro Real.
De acordo com as regras e procedimentos previstos na legislação regulamentadora, verifica-se claramente que os recursos assim captados não são de livre uso e disponibilidade para o produtor. Pelo contrário, a lei determina que esse dinheiro público recebido por incentivos fiscais seja integralmente destinado à produção da obra, e nada mais. Tanto é assim que eventuais montantes não empregados nos prazos estipulados deverão ser revertidos para o Fundo Nacional de Cultura, sob pena de sanções.
Diante, então, dessa obrigação legal da empresa produtora beneficiária, que deve se valer dos recursos captados tão somente para fazer frente aos custos e despesas para produzir a obra cinematográfica aprovada, não há que se falar em acréscimo patrimonial ou existência de capacidade contributiva, pois, juridicamente, de receitas próprias tais valores não se tratam.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito especificas a serem apreciadas, o que resta decidido quanto ao lançamento de IRPJ deve ser estendido à CSLL, PIS e COFINS.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002772/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.826 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
CALIBAN PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LEI DO AUDIOVISUAL. RECURSOS CAPTADOS A TÍTULO DE
DOAÇÃO/PATROCÍNIO
PARA
EMPREGO
EM
OBRA
CINEMATOGRÁFICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores de incentivos fiscais oriundos de patrocínio ou doação captados nos
termos da Lei do Audiovisual não se caracterizam como elementos
patrimoniais positivos da empresa responsável pela produção das obras
culturais aprovadas, razão pela qual não devem ser computados para fins de
apuração do Lucro Real.
De acordo com as regras e procedimentos previstos na legislação
regulamentadora, verifica-se claramente que os recursos assim captados não
são de livre uso e disponibilidade para o produtor. Pelo contrário, a lei
determina que esse “dinheiro público” recebido por incentivos fiscais seja
integralmente destinado à produção da obra, e nada mais. Tanto é assim que
eventuais montantes não empregados nos prazos estipulados deverão ser
revertidos para o Fundo Nacional de Cultura, sob pena de sanções.
Diante, então, dessa obrigação legal da empresa produtora beneficiária, que
deve se valer dos recursos captados tão somente para fazer frente aos custos e
despesas para produzir a obra cinematográfica aprovada, não há que se falar
em acréscimo patrimonial ou existência de capacidade contributiva, pois,
juridicamente, de receitas próprias tais valores não se tratam.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
especificas a serem apreciadas, o que resta decidido quanto ao lançamento de
IRPJ deve ser estendido à CSLL, PIS e COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros Marcelo
Oliveira e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002772/2008-61
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).

Relatório
Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 107/114),
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP (fls. 115/123), Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 126/130) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL (fls. 124/125), relativos ao ano-calendário de 2005 e cujas exigências
abarcam a cobrança dos tributos (principal), a incidência dos juros de mora e aplicação de multa
de ofício de 75%.
Conforme se verifica da Representação Fiscal de fls. 101/104, o procedimento
fiscalizatório foi inaugurado através do Mandado de Procedimento Fiscal no 07.1.90.00-2008-
03360-3, de 11 de agosto de 2008 (fls. 35), que, a rigor, abrangia o período de janeiro de 2005 a
dezembro de 2005, de modo que, na sequência, a empresa foi devida e regularmente intimada a
apresentar (i) Contrato Social e Alterações até a presente data, (ii) DIPJ, DIRF, DCTF, DACON
e PER/DCOMP, (iii) Livros Diário, Razão e Apuração do Lucro Real (LALUR), e, por fim, (iv)
Documentação contábil suporte, inclusive os extratos bancários e informes anuais de
rendimentos financeiros.
No Termo de Constatação dos Fatos (fl. 101/104), consta o seguinte:
• O Dossiê Integrado (fl. 37/41) informa que a interessada recebeu R$ 526.377,00 no
ano de 2005;
• Na DIPJ/2006 apresentada (fl. 2/31) sob a forma de tributação pelo Lucro Real com
apuração trimestral, não foi declarada receita de prestação de serviços, em que pese a
emissão de notas fiscais de serviços sobre outras rendas recebidas e o valor de receitas
constante do Dossiê Integrado;
• Instada a esclarecer a falta de oferecimento à tributação do valor de R$ 526.377,00
através do Termo de fl. 36 em 21/08/2008, apresentou os seguintes elementos:
- Talonario de notas fiscais de serviços somando R$ 97.802,27 em 2005 (fl. 42/54);
- Extratos bancários do Banco do Brasil S/A e do Banco Safra S/A de fl. 55/76;
- Cópia dos contratos firmados com Ministério da Cultura e a Agência Nacional de
Cinema-ANCINE (fl. 77/86).
• De acordo com a análise dos respectivos extratos bancários, verificamos diversos
depósitos de montante considerável nas contas da interessada, motivo pelo qual a
mesma foi intimada em 28/08/2008 através do Termo de fl. 87/89 a esclarecer a origem
dos referidos depósitos;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

• Não tendo sido apresentada resposta, a interessada foi reintimada através do Termo de
fl. 90/91 (recebido em 05/09/2008 - AR fl. 92), no qual os mesmos valores depositados
nas contas bancárias são, desta feita, dispostos por totais trimestrais;
• Em resposta apresentada em 08/09/2008 (fl. 93/95), a interessada esclareceu que todos
os valores depositados em suas contas bancárias vieram do Ministério da Cultura e da
Ancine;
• Da análise dos respectivos contratos, verificou-se que os valores depositados
caracterizam-se como renda, em que pese sua denominação contratual, tendo em vista a
definição de renda disposta no art. 43 do CTN;
• A conduta da interessada é tipificada tributariamente como infração, com tipo legal
definido como omissão de receita da prestação de serviços, conforme disposto no art.
280 do RIR/99.
Em 11/10/2008, a empresa tomou ciência da autuação fiscal por via postal, conforme se
verifica do AR de fls. 105, e, aí, apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls.
142/159 por meio da qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
Natureza das verbas jurídicas – incentivos a Projetos culturais
Assevera que os valores autuados são decorrentes de repasses recebidos do Ministério
da Cultura e da Ancine, de acordo com a Lei n° 8.685/93 e com os Editais n° 3 e 6, da
ANCINE e do MINC, respectivamente.
Este numerário não consubstancia receita, renda, ou qualquer acréscimo patrimonial,
bem como não representa remuneração ou qualquer espécie de contraprestação por
serviços por ela prestados.
Os recursos públicos repassados às empresas de produção audiovisual, a título de
incentivo a cultura, destinam-se exclusivamente aos PROJETOS aprovados, não às
empresas proponentes, que somente administram a execução daqueles.
Os recursos repassados não ingressam na titularidade e livre disponibilidade das
empresas, tendo em vista que são depositados em conta-corrente ESPECÍFICA DO
PROJETO, denominada conta de movimentação, em relação a qual as empresas NÃO
possuem disponibilidade jurídica.
Os valores depositados nas contas de movimentação possuem destinação específica,
desde o momento do depósito, estabelecida no orçamento do PROJETO apresentado.
Como consequência da existência de vinculação específica entre o orçamento do
PROJETO aprovado e o numerário de fomento aportado, as empresas são obrigadas, ao
final da execução, a prestar contas das despesas realizadas.
Por tais motivos, estes ingressos não se caracterizam como receita.
Inexistência de remuneração.
Sustenta que é vedada a remuneração das empresas proponentes pela
administração/execução dos projetos, ou seja, não permitida a destinação de qualquer
parcela do valor constante no orçamento apresentado para a remuneração destas
empresas. Segundo posicionamento do TCU não há lei que ampare o estabelecimento
de remuneração às empresas que aprovam seus projetos nos certames licitatórios de
fomento cultural, destinando-se a verba aprovada exclusivamente às despesas previstas
no orçamento apresentado pelas empresas quando da participação no certame.
Eventuais receitas somente serão auferíveis após a conclusão deste, com sua exploração
comercial exclusiva, na forma das disposições normativas e contratuais aplicáveis (doe.
02, item 9.4; doe. 05, cláusula 8"; doe. 08, item 8.4.1; doe. 09, cláusula 7", subcláusula
única). Se não há remuneração prevista no orçamento e a totalidade dos recursos deve
ser utilizada para os fins previstos neste, não ocorrem as hipóteses de incidência dos
tributos em tela, pois a empresa não aufere receita, acréscimo patrimonial ou lucro com
a execução do Projeto.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

A própria conduta da ANCINE, quando do depósito do numerário de incentivo nas
contas-correntes específicas do PROJETO, corrobora os argumentos da defendente,
porquanto, se considerasse os "pagamentos" efetuados como contraprestação à
prestação de serviço das empresas proponentes ou como qualquer espécie de receita
destas, reteriam os impostos e contribuições devidas, na forma do artigo 64, da Lei n°
9.430/96.”
Com base em tais alegações, a Empresa requereu o cancelamento dos Autos de
infração.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Impugnação fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 12-34.112 (fls. 477/495), a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ entendeu por dar
parcial provimento à Impugnação para julgar devidos o IRPJ no valor de R$ 251.241,15, a CSLL
no valor de R$ 99.086,81, a Contribuição ao PIS no valor de R$ 7.577,34 e a Contribuição para a
COFINS no valor de R$ 34.901,67, cujos montantes restaram acrescidos de multa de ofício de
75% e juros de mora. Ao final, o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade quando
inexistirem atos insanáveis e quando a autoridade autuante observa os devidos
procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA D E PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
VALORES OBTIDOS A TÍTULO DE PATROCÍNIO. TRIBUTAÇÃO. IRPJ.
Os valores recebidos a título de patrocínio, por empresa de natureza cultural, com fins
lucrativos, constituem receitas operacionais, sujeitando-se à incidência do imposto de
renda da pessoa jurídica (IRPJ).
TRANSFERÊNCIAS INTERBANCÁRIAS. EXCLUSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL.
Cabível a exclusão da base tributável de valores relativos a transferências entre contas
bancárias de mesma titularidade por não se constituírem receitas auferidas.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
VALORES
RECEBIDOS
DE
ÓRGÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. INFORMAÇÃO DO SISTEMA SIAFl.
Caracterizada a omissão de receitas pela falta de tributação de valores recebidos de
órgão da Administração Pública Federal, conforme informação do sistema SIAFI,
cabível a exigência dos tributos incidentes sobre a base de cálculo omitida.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o lançamento do
IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de
Renda, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
PIS e COFINS. PERÍODO DE APURAÇÃO MENSAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR
TRIBUTÁVEL.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

Retifica-se o valor tributável lançado, quando se constata equívoco no montante
autuado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A empresa tomou conhecimento do resultado do Acórdão no 12-34.112 por via
postal em 22/11/2011, conforme se verifica do AR juntado às fls. 500, e, na sequência,
apresentou Recurso Voluntário de fls. 503/519 por meio do qual sustenta, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Da prestação de contas do Projeto
Informa que teve suas contas aprovadas pelos órgãos regulatórios,
demonstrando a correição e emprego dos valores recebidos.
(ii)
Inexistência de omissão de receitas
Quanto à suposta omissão de receitas recebidas de órgão da
administração pública federal através do SIAFI, sustenta que as
referidas verbas só foram repassadas à conta de
movimentação da recorrente nos anos de 2006 e 2010 -
documento em anexo - e foram gastos na produção do filme
"Utopia e Barbárie", conforme demonstra a prestação de contas.
(iii) Não incidência de tributos sobre recursos repassados a título de
incentivo a cultura.
Assevera que os valores autuados são decorrentes de repasses
recebidos do Ministério da Cultura e da Ancine, de acordo com a
Lei n° 8.685/93 e com os Editais n° 3 e 6, da ANCINE e do
MINC, respectivamente.
Este numerário não consubstancia receita, renda, ou qualquer
acréscimo patrimonial, bem como não representa remuneração ou
qualquer espécie de contraprestação por serviços por ela
prestados.
Os recursos públicos repassados às empresas de produção
audiovisual, a título de incentivo a cultura, destinam-se
exclusivamente aos PROJETOS aprovados, não às empresas
proponentes, que somente administram a execução daqueles.
Os recursos repassados não ingressam na titularidade e livre
disponibilidade das empresas, tendo em vista que são depositados
em conta-corrente ESPECÍFICA DO PROJETO, denominada
conta de movimentação, em relação a qual as empresas NÃO
possuem disponibilidade jurídica; e
Os valores depositados nas contas de movimentação possuem
destinação
específica,
desde o
momento do depósito,
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

estabelecida no orçamento do PROJETO apresentado. Como
consequência da existência de vinculação específica entre o
orçamento do PROJETO aprovado e o numerário de fomento
aportado, as empresas são obrigadas, ao final da execução, a
prestar contas das despesas realizadas.
Por tais motivos, estes ingressos não se caracterizam como
receita.
Por fim, a Recorrente informa que o Poder Executivo Federal enviou ao
Congresso Nacional o PL 6722/2010, o qual disciplina "o Programa Nacional de Fomento e
Incentivo à Cultura - Procultura, e dá outras providências'', no qual é prevista a isenção
tributária aqui defendida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, de fato, o recurso pode ser
conhecido e analisado.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que, em 22/11/2011 (terça-feira), a empresa havia sido intimada do resultado do Acórdão
no 12-34.112 por via postal, conforme se verifica do AR juntado às fls. 500, de modo que o prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a fluir em 23/11/2011
(quarta-feira) e findar-se-ia em 22/12/2011 (quinta-feira), sendo que a empresa entendeu por
encaminhar seu Recurso Voluntário à Receita Federal em 21/12/2011 (quarta-feira), conforme se
verifica do AR de e-fls. 493.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações que restaram formuladas pela empresa recorrente.

2.
Do objeto da lide

Observe-se, de plano, que a presente autuação fiscal compreende a apuração de
supostas omissões de receitas da prestação de serviços relativas ao ano-calendário de 2005,
caracterizadas pela falta de oferecimento à tributação da renda recebida pela contribuinte. A
rigor, veja-se que as supostas omissões totalizam o montante de R$ 1.182.436,63 e, segundo a
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

Recorrente, foram recebidas a título de incentivos de Projetos Culturais, conforme discriminarei
a seguir:
(i)
R$ 95.000,00 depositados em 22/03/2005 na conta corrente no 17.199-9,
agência no 5983, Banco do Brasil S/A, provenientes da ANCINE,
conforme se verifica do Edital de Seleção no 03, de 19 de julho de 2004
(fls. 172/182) e do respectivo Termo de ajuste no 015/2004 (fls. 183/190);
(ii)
R$ 288.113,84 depositados gradativamente na conta corrente no 17.139-5,
agência no 5983, Banco do Brasil, recebidos nos termos do artigo 1o da Lei
no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), os quais foram provenientes das
seguintes empresas: (i) Banco do Nordeste S/A – recibo de subscrição de
investimentos (fls. 191/192); (ii) BrasilCap Capitalização S/A – contrato e
recibo de subscrição de investimentos (fls. 194/201 e 202/204); e (iii)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –
recibo de subscrição de investimentos (fls. 206/208);
(iii)
R$ 170.945,79 referentes às transferências efetuadas gradativamente da
conta corrente no 17-139-5 (item ii, supra) para a conta corrente no
037.246-0, agência no 600, Banco Safra S/A.
Com relação a este numerário, a ora Recorrente esclarece que não se trata
de verba nova, ou seja, oriunda de pessoa diversa, mas, sim de mera
transferências entre as contas da empresa, as quais têm por origem a conta
corrente no 17.139-5, de modo que a motivação desta transferência foi
devidamente exposta em prestação de contas perante a ANCINE (fls.
212/213), tendo em vista a vedação do artigo 35, parágrafo único, da
Instrução Normativa ANCINE no 22;
(iv)
R$ 326.963,90 depositados em 04/07/2007, 23/08/2005 e 10/11/2005 na
conta corrente no 17.593-5, agência no 5983, Banco do Brasil S/A,
provenientes do MINC, de acordo com o Edital de Concurso no 06, de 07
de julho de 2004 (fls. 214/220) e com o respectivo Contrato no 149/2004
(fls. 221/224);
(v)
R$ 172.000,000 depositados em 13/12/2005 na conta corrente no 18.502-7,
agência 5983, Banco do Brasil S/A, provenientes da Petróleo Brasileiro
S/A – Petrobrás, de acordo com o Programa Nacional de Apoio à Cultura -
PRONAC instituído pela Lei no 8.313/91 (Lei Rouanet) e nos termos do
respectivo Contrato no 6000.0017184.05.2 (fls. 225/241); e
(vi)
R$ 129.413,10 supostamente depositados em 05/09/2005 no Banco do
Brasil S/A através do Sistema Integrado de Administração Financeiro do
Governo Federal – SIAFI.
De acordo com a tese defendida pela ora Recorrente, os valores discriminados nos
itens i, ii e iii correspondem ao Projeto “Encontro com Milton Santos ou o Mundo Global Visto
do Lado de cá”, aprovado nos termos da Instrução Normativa ANCINE no 021/2003 e finalizado
em 12 de novembro de 2007, conforme se verifica da Auditoria independente elaborada pela
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

Darse, Arimatéria e Assunção Associados (fls. 242/249). Por outro lado, os valores constantes
dos itens iv e v correspondem, respectivamente, aos Projetos “Utopia e Barbárie”, aprovado nos
termos da Portaria MINC no 154/2004, e “Restauração e digitalização do acervo da Caliban
Produções Cinematográficas”, aprovado nos termos do PRONAC.
A partir das informações acima discriminadas, passamos, agora, ao exame das
questões de mérito.

3.
Da análise das questões de mérito

Conforme se verifica do Termo de Constatação dos Fatos de fls. 101/104, a
fiscalização apurou que os valores recebidos em decorrência dos valores depositados pelo
Ministério da Cultura e da ANCINE caracterizariam renda, nos termos do artigo 43 do Código
Tributário Nacional, que prescreve o seguinte:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.”
Importa compreender, portanto, se os repasses recebidos do Ministério da Cultura
e da Ancine, de acordo com a Lei n° 8.685/93 e com os Editais n° 3 e 6, da ANCINE e do
MINC, caracterizam, ou não, renda, nos termos do artigo 43 do CTN.
Sobre este ponto, registre-se que nem toda entrada ou recebimento de valores
consiste em um elemento patrimonial positivo, conforme se extari do voto da Ministra Rosa
Weber proferido no Recurso Extraordinário no 606.107/RS, julgado com Repercussão Geral
reconhecida:
“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA
DA
NORMA.
EMPRESA
EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I - Esta Suprema Corte, nas
inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional
aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a
emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima
efetividade. II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para
outorgar competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita”
constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei.
Tampouco está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem
imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts.
149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da
Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com
absoluta independência da atuação do legislador tributário. III – A apropriação de
créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na técnica da não
cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a atividade econômica e
gere distorções concorrenciais. IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o
incentivo às exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus
econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não
tributos -, imuniza as operações de exportação e assegura “a manutenção e o
aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de
ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional. V –
O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se
confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02
(art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a
contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e
planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para
a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também
para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios
do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode
ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição
de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. VI - O aproveitamento dos
créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera receita tributável.
Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada
expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal. VII - Adquirida a
mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas
somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da
mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se
viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de vocacionada a desonerar
as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas
qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da imunidade do art. 149, §
2o, I, da Constituição Federal. VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX - Ausência de afronta aos arts. 155, §
2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, “b”, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 606107, Relator(a):
ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-231 DIVULG 22-11-2013 PUBLIC 25-11-
2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00636)
(...)
Pois bem, o conceito constitucional de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da CF, não
se confunde com o conceito contábil. Isso, aliás, está claramente expresso nas
Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a
incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o
total das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.
Não há, assim, que buscar equivalência absoluta entre os conceitos contábil e tributário.
Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão
e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida
para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum
subordina a tributação. Trata-se, apenas, de um ponto de partida. Basta ver os
ajustes (adições, deduções e compensações) determinados pela legislação tributária.
A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas
moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Conforme adverte José Antonio Minatel: “há equívoco nessa tentativa generalizada de
tomar o registro contábil como o elemento definidor da natureza dos
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

eventos registrados. O conteúdo dos fatos revela a natureza pela qual
espera-se sejam retratados, não o contrário”.
Quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta pode ser
definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da clássica
definição que Aliomar Baleeiro cunhou acerca do conceito de receita pública:
Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem
quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem acrescer o seu
vulto, como elemento novo e positivo.
Ricardo Mariz de Oliveira especifica ser a receita “algo novo, que se incorpora a
um determinado patrimônio”, constituindo um “dado positivo para a mutação
patrimonial.”
No caso concreto, registre-se que a sistemática prescrita na Lei do Audiovisual
afasta a característica de receita dos referidos ingressos. Nesse aspecto, cite-se, como exemplo, o
voto proferido pelo Conselheiro Roberto Caparroz de Almeida no acórdão no 1201-001.195,
cujas razões ali expostas estão sendo adotadas, aqui, como razões decidir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PRODUÇÃO CULTURAL. LEI ROUANET. INGRESSOS. NÃO TRIBUTAÇÃO
COMO RECEITA.
Não devem ser considerados como receita tributável os investimentos e doações
recebidos em conta vinculada por empresa cinematográfica, quando demonstrado que os
recursos foram integralmente utilizados na produção da obra, de acordo com os
requisitos legais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR provimento ao
recurso voluntário. Os Conselheiros Marcelo Cuba Netto e Rafael Vidal de Araujo
acompanharam o relator pelas conclusões.
(...)
Cabe, então, a pergunta: Por falta de previsão expressa deve o produtor cultural
ser tributado normalmente, considerando-se como “receita” os valores obtidos por meio
de doações e investimentos ou, ao revés, devemos considerar que tais montantes não
integram o conceito de receita?
(...)
Ao analisarmos a legislação relativa aos incentivos fiscais no âmbito dos projetos
culturais, percebemos que existem regras específicas, limites e condições para a
utilização dos recursos obtidos pelos produtores.
Em primeiro lugar, deve o projeto ser aprovado pelo Ministério da Cultura.
A partir de então, os recursos captados devem ser depositados em contas bancárias
específicas, utilizadas exclusivamente para esse fim, como estabelecem as normas da
ANCINE (Instrução Normativa no 22/2003, atualizada até 2014):
Art. 28 As contas de recolhimento para os recursos previstos nos arts. 3o e 3oA da
Lei no. 8.685/93 e no inciso X, do art. 39 da Medida Provisória no. 2.2281, de
06.09.01, deverão ser abertas no Banco do Brasil S/A, em nome do
representante da contribuinte, conforme disposto em Instrução Normativa
específica da ANCINE.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

Art. 29 A ANCINE autorizará a transferência dos recursos depositados em
conta de recolhimento para a conta de captação vinculada ao projeto aprovado,
quando da apresentação da seguinte documentação:
I Contrato de coprodução firmado entre a proponente e a empresa co-
produtora contribuinte dos recursos depositados na conta de recolhimento,
observado os seguintes termos:
a) a proponente deverá ser a detentora majoritária dos direitos patrimoniais sobre a
obra audiovisual;
b) estabelecer os mercados de exibição da obra audiovisual;
c) estabelecer o cronograma de desembolso.
II Indicação pela empresa co-produtora das guias de recolhimento que serão
transferidas para conta de captação da proponente.
§ 1o Após cumprida as exigências dos incisos I e II, os valores de que trata o
caput serão transferidos integralmente para a conta de captação vinculada ao
projeto aprovado, que deverá permanecer bloqueada até que o contribuinte
solicite, formalmente, a liberação de cada parcela, respeitando o cronograma de
desembolso do contrato de coprodução e elaborada de acordo com o modelo
de solicitação de transferência de recursos disponível no portal da ANCINE
(www.ancine.gov.br),que deverá conter, no mínimo, identificação do projeto,
da empresa produtora e da empresa coprodutora, o valor total a ser transferido e a
relação das guias de recolhimento a serem utilizadas;
§ 2o Os rendimentos financeiros somente poderão ser utilizados na execução do
projeto a que forem transferidos, estando sujeitos às mesmas condições de
prestação de contas exigidas para o projeto.
§ 3o Os rendimentos financeiros não serão considerados como investimento, para
efeito dos montantes autorizados e constantes no contrato de coprodução.
Art. 30 As contas de captação serão abertas pela ANCINE no Banco do Brasil S/A,
em nome da proponente, na agência por ela indicada e vinculadas somente a um
projeto.Art.
31 Nas contas de captação somente serão permitidos depósitos de valores que
sejam oriundos:
I das captações de recursos incentivados, autorizadas pela ANCINE, e
exclusivamente para o projeto a que forem destinadas;
II das contas de recolhimento de que trata o art. 28 desta Instrução
Normativa. (...)
Art. 33 Os valores depositados em conta de captação são bloqueados e
somente serão transferidos para a conta de movimentação por ordem expressa da
ANCINE, após solicitação da proponente a cada captação efetuada.
Art. 34 As contas de movimentação deverão ser abertas pela ANCINE no Banco do
Brasil S/A, em nome da proponente, na agência por ela indicada e vinculadas à
movimentação exclusiva de recursos do projeto.
§ 1o A ANCINE abrirá contas de movimentação referentes às seguintes fontes de
recursos:
a) Lei no 8.685/93;
b) Lei no 8.313/91;
c) Inciso X do art. 39 da MP 2.22801/01;
d) Art. 41 da MP 2.22801/01 FUNCINES.
Art. 35 Nas contas de movimentação somente serão permitidos depósitos de valores
que sejam oriundos de conta de captação do projeto ou depósitos exclusivamente
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

para fins de pagamentos de despesas relacionadas ao projeto, inclusive de
contrapartida, quando necessário.
Parágrafo único. Os montantes depositados na conta de movimentação serão
destinados exclusivamente para pagamento direto aos fornecedores e/ou
prestadores de serviços relacionados à execução do projeto, podendo ser
transferidos somente para outras contascorrentes vinculadas ao projeto desde que
previamente informadas pela proponente e aprovadas pela ANCINE.
Entendo que todas as regras e procedimentos indicados pela legislação
demonstram que os recursos não são de livre uso e disponibilidade para o
produtor. Ao contrário, resta incontroverso que os valores captados são
exclusivamente vinculados à produção da obra, tanto assim que os montantes obtidos e
porventura não empregados nos prazos estipulados devem ser revertidos para o Fundo
Nacional de Cultura, como determina o artigo 5o da Lei do Audiovisual
Já demonstramos que os valores recebidos não conferem liberalidade nem decorrem de
qualquer contraprestação do beneficiário, posto que objeto de doações ou
patrocínio específico.
Resta indagar se implicam acréscimo patrimonial para o produtor cultural, a fim de que
possam ser tributados como proventos de qualquer natureza, conforme a dicção do
Código Tributário Nacional.
Entendo que não.
Devemos separar o ciclo de vida da obra em dois momentos:
a) o primeiro, de captação, no qual todos os ingressos são destinados a suprir os custos
de produção, bem como o pagamento dos diversos fornecedores, de forma
vinculada e restrita;
b) o segundo, com a obra acabada e pronta para comercialização.
Sobre os valores captados na primeira etapa entendo que não deve haver tributação,
desde que atendidos os critérios legais. Isso porque não há, ainda, acréscimo
patrimonial para o beneficiário, mas apenas o fomento necessário para a execução do
projeto, ou seja, o resultado econômico das entradas e saídas deve ser zero, sob pena de
devolução do excedente ou aplicação das sanções legais.
Aliás, parece-me incongruente a ideia de que o legislador conferiu benefícios para quem
fomenta a produção da obra, mas não previu qualquer tratamento favorecido para o seu
real autor. Se a premissa constitucional se baseia no incentivo à produção e à
disseminação da cultura, padece de lógica reduzir o tributo de quem entrega para, em
seguida, tributar quem recebe.
Situação distinta se apresenta a partir do momento em que a obra está pronta e acabada,
transformando-se em ativo para o produtor. Aqui, não há dúvida: quaisquer receitas
oriundas de sua comercialização, venda, cessão ou outra forma de negociação, que
implique acréscimo patrimonial, deve ser normalmente tributada, de acordo com a
legislação de regência.
No caso sob análise não se tem notícia de qualquer desvio ou malversação dos recursos
captados; ao contrário, constata-se que os valores foram contabilizados de forma
destacada e resta evidente que a obra foi concluída.”
Essa linha de entendimento pode ser corroborada a partir do que restou perfilhado
no Acórdão no 102-001.098, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM EM SEDE DE
RECURSO. RECURSOS CAPTADOS PARA PROJETOS CULTURAIS. LEI No
8.313, DE 1991. LEI No 8.685, DE 1993.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

Os recursos captados em favor de projetos culturais, nos termos da Lei no 8.313, de
1991 (Lei Rouanet), e da Lei no 8.685, de 1993, não caracterizam receita no momento
dos respectivos depósitos bancários, tal como ocorre ordinariamente com outras
doações e patrocínios, pois a utilização respectiva não é livre e desvinculada. A
caracterização de tais depósitos como receita pressupõe a comprovação da utilização
dos recursos pelo contribuinte na execução do projeto cultural e a correspondente
homologação pela ANCINE, em procedimento regular e necessário de prestação de
contas. Apenas neste momento, e não na data do depósito bancário, pode-se dizer que
há efetivo e definitivo ingresso de recursos (receita) no patrimônio do contribuinte.”
Da mesma forma, cite-se, ainda, o que restou fixado no Acórdão no 9101-005.932,
proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, cuja ementa segue
abaixo segue reproduzida:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
“LEI ROUANET” E “LEI DO AUDIOVISUAL”. RECURSOS CAPTADOS A
TÍTULO DE DOAÇÃO/PATROCÍNIO PARA EMPREGO EM OBRA
CINEMATOGRÁFICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores de incentivos fiscais oriundos de patrocínio ou doação captados nos termos
da Lei Rouanet e Lei do Audiovisual não se caracterizam como elementos
patrimoniais positivos da empresa responsável pela produção das obras culturais
aprovadas, razão pela qual não devem ser computados para fins de apuração do Lucro
Real.
De acordo com as regras e procedimentos previstos na legislação
regulamentadora, verifica-se claramente que os recursos assim captados não são de
livre uso e disponibilidade para o produtor. Pelo contrário, a lei determina que
esse “dinheiro público” recebido por incentivos fiscais seja integralmente destinado à
produção da obra, e nada mais. Tanto é assim que eventuais montantes não
empregados nos prazos estipulados deverão ser revertidos para o Fundo Nacional de
Cultura, sob pena de sanções.
Diante, então, dessa obrigação legal da empresa produtora beneficiária, que deve se
valer dos recursos captados tão somente para fazer frente aos custos e despesas para
produzir a obra cinematográfica aprovada, não há que se falar em acréscimo
patrimonial ou existência de capacidade contributiva, pois, juridicamente, de receitas
próprias tais valores não se tratam.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo questões de direito
especificas a serem apreciadas, o decidido quanto ao lançamento de IRPJ deve ser
estendido à CSLL, PIS e COFINS.”
Como se verifica dos documentos juntados aos autos, não há controvérsias acerca
da natureza jurídica dos valores recebidos. Da mesma forma, restou demonstrado o emprego dos
valores nos projetos referendados pela ANCINE.
De fato, conclui-se que os recursos captados a título de doação ou patrocínio para
emprego em obras cinematográficas, os quais, a rigor, foram recebidos do Ministério da Cultura
e da Ancine, de acordo com a Lei n° 8.685/93 e com os Editais n° 3 e 6, da ANCINE e do
MINC, não caracterizam renda nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Assim, entendo por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002772/2008-61

4.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 556
DF CARF MF
Original